Tribunal: TJDFT
Processo: 0749780-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. DESLOCAMENTO PARA TRABALHO NÃO AUTORIZADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execuções Penais, a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode constituir falta disciplinar de natureza grave, haja vista a não observância das ordens recebidas, podendo, inclusive, configurar a situação de fuga do sentenciado.
2. Verificado que o sentenciado descumpriu reiteradamente a zona de inclusão, mesmo após audiência de justificação pretérita, correta a manutenção da decisão que, cautelarmente, revogou a prisão domiciliar e determinou a prisão do detento, para, em audiência de justificação, analisar todas as violações de zona de inclusão.
3. A alegação de que o sentenciado descumpriu a zona de inclusão para se deslocar para o emprego não é justificativa apta a afastar a falta grave, se a decisão que concedeu a prisão domiciliar determinou que o apenado somente poderia se deslocar para trabalhar em empregos previamente homologados pelo Juízo e este se deslocou para trabalhar em emprego diverso.
4. Recurso conhecido e improvido.